Tribunal: TJES
Processo: 5006644-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006644-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIANI MAIN SIQUARA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No caso em tela os requisitos revelam-se presentes, notadamente a probabilidade de êxito diante da abusividade da cláusula que limita a utilização do serviço quando se tratar de situações de urgência e emergência ocorridas após vinte e quatro horas da contratação, circunstância que indica a aparente abusividade da negativa. Quanto a perigo de dano, na hipótese em voga, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5006644-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: MARIANI MAIN SIQUARA

JUIZ DE DIREITO: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico irresignado com a decisão que, no bojo da ação n. 0002297-06.2023.8.08.0024 deferiu o pedido liminar determinando o custeio e autorização de procedimento cirúrgico prescrito a Mariani Main Siquada, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais a Unimed arguiu, em suma, que a carência para internações clínicas e procedimento cirúrgico não foram cumpridas integralmente motivo pelo qual inexistia, no seu entender, obrigatoriedade de custeio da ordem determinada no plantão judiciário.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão impugnada.

Apesar de instada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

A par destes requisitos em conjunto com as razões recursais não vislumbro fundamentos suficientes para modificar a decisão exarada na origem, como passo a expor.

Inicialmente, importante destacar que a relação jurídica entre as partes é possui natureza consumerista, sendo pacífico a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, não apenas quando for omisso o instrumento contratual entre as partes, mas também na interpretação deste.

Precedente: AgInt no AREsp n. 1.925.946/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.

Com efeito, dentre as exigências mínimas dos planos de saúde, estabelece o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9656/98, o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

No tocante ao fundamento de negativa de cobertura, vale dizer, de ausência cumprimento do prazo de carência, o STJ entende pela abusividade da cláusula que limita a utilização do serviço quando se tratar de situações de urgência e emergência ocorridas após vinte e quatro horas da contratação, circunstância que indica a aparente abusividade da negativa.

Vale dizer que o entendimento exprimido é vinculante pois disposto em enunciado sumular, segundo qual:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (Súmula n. 597, Segunda Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 20/11/2017.)

Nesse sentir, a probabilidade de êxito do pedido da agravada é demonstrada pelo seu próprio quadro de saúde, qual seja, apendicite aguda com
urgência cirúrgica
, conforme laudo datado de 28.03.2023, bem como evolução médica, ambas subscritas por médicos.

Este panorama indica, como entendeu o magistrado singular, que a probabilidade de êxito está presente na hipótese em voga, pois a clínica da agravada é capaz de revelar estarmos diante de uma emergência como dispõe o artigo 35-C, I da Lei n. 9.656/98.

Quanto a perigo de dano, como já mencionado na decisão que examinou o pedido de concessão de efeito suspensivo, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida.

Por tais motivos, sopesando especialmente estarmos diante de direito fundamental tutelado pela Carta Magna entendo que nesta análise vertical deve prevalecer a cognição provisória como exposto na origem.

Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É o como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.